Tribunal: STF
Processo: AI 136031
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-07
Data de publicação: 1991-05-07

Ementa:
- IMPOSTO  SOBRE  CIRCULAÇÃO  DE   MERCADORIAS   -   BASE   DE
INCIDENCIA - CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INSTITUTO BRASILEIRO  DO  CAFE  -
IMUNIDADE. A imunidade outrora prevista no  artigo  19,  inciso  III,
alinea "a", da Constituição Federal anterior e, hoje, no artigo  150,
inciso VI, alinea "a", da atual beneficia  a  União,  os  Estados,  o
Distrito Federal  e  Municípios,  consideradas,  também,  as  pessoas
juridicas  de   direito   público   que   integram   as   respectivas
administrações. Sendo o Instituto Brasileiro do Cafe  uma  autarquia,
descabe a incidencia do Imposto sobre Circulação de Mercadorias sobre
a contribuição a ele devida. Tal parcela ja e subtraida do  valor  da
operação e a  incidencia do Imposto sobre Circulação de   Mercadorias
acabaria por apenar o próprio  alienante  da  mercadoria  ou,  então,
implicando diminuição do valor a ser recolhido ao referido  Instituto
Brasileiro do Cafe, passaria este a arcar com o  onus  tributário.  A
concessão de segurança contra o Estado não se  mostra  violadora  dos
dispositivos constitucionais que  preveem  a  incidencia  do  Imposto
sobre Circulação de Mercadorias - artigos 23, par. 6. e 153, par. 29
da Constituição Federal de 1969.